Tribunal: TJSP
Processo: 1021312-49.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de nulidade de lançamento tributário - ISS - Incorporação direta - Construção feita pelo incorporador em terreno próprio, por sua conta e risco - Venda de unidades autônomas - Inocorrência do fato gerador do ISSQN que é a prestação de serviços - Empreendimento que não se enquadra ao regime de administração, empreitada ou sub-empreitada –

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de nulidade de lançamento tributário - ISS - Incorporação direta - Construção feita pelo incorporador em terreno próprio, por sua conta e risco - Venda de unidades autônomas - Inocorrência do fato gerador do ISSQN que é a prestação de serviços - Empreendimento que não se enquadra ao regime de administração, empreitada ou sub-empreitada – Precedentes do C. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.